Tribunal: TJBA
Processo: 8075104-07.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075104-07.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

AGRAVADO: LOURIVAL ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NOEVANNY DA SILVA CERQUEIRA

A C O R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM
. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO, CONSTATAÇÃO. NATUREZA ALIMENTAR DO BENEFÍCIO.
IRREVERSIBILIDADE
MITIGADA
PELO DEPÓSITO JUDICIAL.
MULTA COMINATÓRIA.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO, DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA
.

1.
A concessão da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

2.
A ausência de comprovação inequívoca da contratação do empréstimo pelo banco Agravante, até o presente momento processual, configura a verossimilhança das alegações do Autor, ora Agravado.

3. A incidência de descontos sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sem a comprovação da relação jurídica e da origem do débito, evidencia a presença do perigo de dano grave e justifica a concessão da medida.

4. A irreversibilidade da medida de suspensão dos descontos foi afastada pela determinação de depósito judicial dos valores questionados.

5. A multa cominatória fixada nos termos do art. 537 do CPC, no valor de R$100,00 por dia de descumprimento, limitada a R$ 10.000,00, mostra-se proporcional e adequada à efetividade da decisão judicial.

6. Agravo de Instrumento improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8075104-07.2024.8.05.0000
, da Comarca de Jaguaquara, em que figuram como
AGRAVANTE

BANCO BMG S.A.

e como
AGRAVADA

LOURIVAL ALVES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

nos termos do voto condutor.